Tribunal: TJMT
Processo: 1019810-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019810-76.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), DIMMI FERNANDO BERTOLINO KALIL - CPF: 018.373.511-04 (EMBARGADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), LUCIA TAMIRES GAMA KALIL - CPF: 018.373.551-00 (EMBARGADO), TEREZINHA LUZ KALIL - CPF: 312.715.611-15 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 93766981), interposto por
CAIXA SEGURADORA S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, desproveu seu recurso de recurso de apelação e manteve incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no feito.

Salienta que, ao revés do que restou consignado no acórdão embargado, o autor/apelado, ora embargado, ao contratar o seguro, já tinha ciência da gravidade do seu estado de saúde, porém, agindo de má-fé, nada mencionou sobre a doença preexistente.

Ainda, destaca que, conquanto não tenha exigido, antes da contratação do seguro, exames prévios, tal fato não impede a comprovação da doença preexistente que acometia o autor/apelado, ora embargado.

Prequestiona os artigos 219, 757, 760, 765 e 766 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 95562996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no feito.

Salienta que, ao revés do que restou consignado no acórdão embargado, o autor/apelado, ora embargado, ao contratar o seguro, já tinha ciência da gravidade do seu estado de saúde, porém, agindo de má-fé, nada mencionou sobre a doença preexistente.

Ainda, destaca que, conquanto não tenha exigido, antes da contratação do seguro, exames prévios, tal fato não impede a comprovação da doença preexistente que acometia o autor/apelado, ora embargado.

Não assiste razão à ré/apelante, ora embargante.

A uma porque, o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial.

3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.

4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04).

5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

E a duas porque, longe de qualquer omissão, o acórdão embargado consignou expressamente acerca da necessidade da realização de exame prévio à contratação do seguro e da ausência de má-fé do autor/apelado, ora embargado, haja vista que não foi ele que procurou a ré/apelante, ora embargante, para contratar o seguro, mas que o contrato foi celebrado por força da vinculação à um contrato de financiamento de imóvel junto à Caixa Econômica Federal.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão embargado:

“Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, é pacifico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, dispensado a realização de exame prévio antes da contratação do seguro, não pode a seguradora, ao argumento de que o segurado omitiu informações sobre seu estado de saúde, se valer da própria omissão para se eximir de sua obrigação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO ÓBITO NO CURSO DO CONTRATO DE MÚTUO. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro prestamista na hipótese em que o segurado faleceu três meses após a contratação, tendo sido apontada como 'causa mortis' doença preexistente (miocardiopatia dilatada) não informada na declaração de saúde.

2. Caso concreto em que o quesito da declaração de saúde indagava acerca da submissão a tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, tendo sido respondido negativamente pelo segurado.

3. Ausência de comprovação de inveracidade da informação prestada pelo segurado, pois o quesito indagava acerca de doença em tratamento nos últimos três anos, não sobre toda e qualquer doença preexistente.

4. Ausência também de prova de que o segurado estivesse em tratamento no momento da contratação, sendo necessário distinguir tratamento médico e acompanhamento médico.

5. Ausência, outrossim, de evidência de má-fé do segurado, pois as condições de saúde deste não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação acessória, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal de mútuo.

6. Aplicação ao caso da Súmula 609/STJ, segundo a qual: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

7. Ilicitude da recusa de cobertura no caso concreto.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1753222/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021)”

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente" (AgRg no AREsp 177.250/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 30/10/2012).

2.
No caso dos autos, a seguradora assumiu o risco do negócio ao não exigir atestado de saúde ou submeter o segurado a exames quando da assinatura do contrato, razão pela qual não pode se eximir de pagar a indenização devida aos dependentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1594799/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). (Grifo nosso).

Também, nesse mesmo sentido o precedente deste Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - EXAMES PRÉVIOS NÃO SOLICITADOS - FALHA DA SEGURADORA - PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE - ART. 330, II DO CPC/73 - DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - OBSERVÂNCIA AOS TERMOS PACTUADOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde
ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

(N.U 1019815-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018)” (Grifo nosso).

Ainda, diferentemente do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, não há de se falar que o segurado/falecido, ao contratar o seguro, tenha conscientemente agido de má-fé, haja vista que, da análise dos fatos narrados e dos documentos juntados pelos litigantes, extrai-se que o caso dos autos não se trata daquelas hipótese em que o segurado, sabendo estar em situação física grave e de difícil reversão, procura firmar seguro, em geral de valores muito elevados, a fim de obter indenização em prol dos seus familiares.

Tanto é assim que, embora o segurado/falecido tenha sido internado no período de 18 a 24 de junho de 2009, sendo diagnosticada as doenças que levaram a ré, ora apelante, a negar o pagamento do seguro, fato é que, quando faleceu em 26.2.2010, o segurado somente possuía a idade de 45 (quarenta e cinco) anos, ou seja, era uma pessoa nova e não tinha razões para presumir ou intuir uma morte próxima.

Não fosse suficiente, observa-se que no julgamento dos autos da Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais de no 19115-13.2014.8.11.0041, ajuizada pelo cônjuge supérstite do segurado/falecido em face da ré, ora apelante (e que teve a mesma causa de pedir, alterando-se somente o polo ativo, cujo trânsito em julgado ocorreu em 3.12.2019), restou comprovado que não foi o segurado/falecido que procurou a ré, ora apelante, para contratar o seguro, mas que o contrato foi celebrado por força da vinculação à um contrato de financiamento de imóvel junto à Caixa Econômica Federal, o que, à toda evidência, afasta de vez a alegada má-fé do segurado/falecido.
”

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da ré/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021